Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728169-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE ALVES ROBERTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da r. decisão (ID 48961918) que, nos autos da Ação movida por José Alves Roberto em desfavor do Agravante e de Atual Intermediações Financeiras Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar ao Recorrente que suspenda os descontos referentes ao empréstimo objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega, em resumo, que foram observados os requisitos legais para a contratação do empréstimo e que o dinheiro foi depositado na conta do Agravado. Argumenta que deve ser revista a r. decisão atacada, uma vez que causa injusto prejuízo à parte Agravante. Destaca que, para a suspensão dos descontos, seria necessário que o Agravado depositasse nos autos o valor recebido em sua conta corrente a título de empréstimo. Questiona a periodicidade da multa aplicada, bem como a inexistência de estipulação de um limite máximo de valor coercitivo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor não nega que o dinheiro foi depositado na conta dele, mas afirma que o devolveu, por meio de pagamento de boleto bancário no valor de R$ 42.326,76 (quarenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), à segunda Ré, Atual Intermediações Financeiras Ltda (ID 159950273, na origem). A despeito dos fundamentos deduzidos na r. decisão agravada, não há como, antes do devido contraditório, reconhecer a responsabilidade da Instituição Financeira pelo prejuízo que o Agravado indica. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, o comprovante de depósito juntado pelo Autor, referente à devolução de valores, tem como beneficiária a Ré Atual Intermediações Financeiras Ltda (ID 159950273, na origem), ou seja, terceiro que aparentemente não guarda vínculo com o Agravante. Registre-se que, a despeito de o Agravado afirmar na inicial que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a parte Agravante, a contestação veio acompanhada com suposta foto tirada pelo Autor no ato da contratação do empréstimo (ID 164033054, na origem), o que reforça a necessidade de dilação probatória. Nesse cenário, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que o Agravante está impedido de receber parcelas de empréstimo cujo valor foi efetivamente disponibilizado em favor do Autor/Agravado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator